Tribunal: TJDFT
Processo: 0709220-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE NO MOMENTO DA APOSENTADORIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a inicial de cumprimento de sentença coletiva, ajuizado por entidade sindical em favor de substituídos processuais, para inclusão da Gratificação de Regência de Classe nos proventos de aposentadoria. O juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, em razão da falta de comprovação do exercício da regência de classe ao tempo da aposentadoria, bem como da não apresentação de cálculos individualizados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da exigência de documentos comprobatórios do exercício da regência de classe ao tempo da aposentadoria; (ii) verificar se o indeferimento da inicial, por ausência de comprovação dos requisitos para o adimplemento da obrigação e por falta de cálculos individualizados, foi correto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz pode determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo diligências inúteis ou protelatórias (CPC, art. 370), e a adoção da distribuição ordinária do ônus da prova não configura cerceamento de defesa.
4. O título executivo judicial não reconheceu direito indistinto ao pagamento da gratificação, sendo indispensável a demonstração individualizada de que o servidor estava em regência de classe quando se aposentou, conforme previsto na Lei Distrital no 202/1991.
5. As fichas financeiras juntadas não comprovam de forma inequívoca o recebimento da gratificação no período anterior à aposentadoria, e não é possível presumir o direito com base em registros posteriores ou na mera lotação em unidade escolar.
6. O exequente não cumpriu a determinação de apresentar documentos aptos a comprovar o direito dos substituídos, tampouco apresentou cálculos individualizados, senão por amostragem, em desatenção ao art. 534, § 1o, do CPC.
7. A ausência de tais elementos inviabiliza o prosseguimento da execução, configurando falta de interesse processual.
8. Reconhecido o excesso de execução e a improcedência da pretensão executiva, são devidos honorários de sucumbência fixados com base no proveito econômico, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC e da tese firmada no Tema 1.076/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não configura cerceamento de defesa a exigência de documentos que comprovem o exercício da regência de classe ao tempo da aposentadoria, pois cabe ao exequente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito.
2. No cumprimento de sentença coletiva, o exequente deve demonstrar individualmente a pertinência subjetiva e o interesse processual dos substituídos, instruindo a inicial com documentos que comprovem o direito alegado.
3. A ausência de cálculos individualizados inviabiliza a execução contra a Fazenda Pública, conforme exigência do art. 534, § 1o, do CPC.
4. Na hipótese de extinção do cumprimento de sentença por excesso de execução, os honorários sucumbenciais são fixados com base no proveito econômico obtido pelo executado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 370, 523, § 1o, 534 e 85, §§ 1o, 2o, 3o e 11; Lei Distrital no 202/1991, arts. 1o e 2o; Lei Distrital no 696/1994, art. 3o e parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 2.891.323/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16.06.2025, DJe 23.06.2025; STJ, Tema Repetitivo no 1.076.

(e)